Tribunal: TCU
Processo: 041.931/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2021-TCU-Plenário Considerando que a Representação trata de supostas irregularidades na fase de lances do Pregão Eletrônico 10/2021 do Fundo Nacional da Educação - FNDE para a contratação de Serviços contínuos de apoio administrativo e operacional às unidades em Brasília/DF; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Aquisições Logísticas - Selog, em pareceres uníssonos, afastou a alegação do representante quanto à irregularidade afeta à habilitação da licitante vencedora; considerando que a Selog constatou irregularidade na fase de lances decorrente da ausência de desclassificação, pelo pregoeiro, de propostas inexequíveis anteriormente à convocação para a fase fechada de lances; considerando, entretanto, conforme pareceres dos autos: (i) a essencialidade do contrato; (ii) a irrisória vantagem financeira declarada pelo representante no caso de ter havido a desclassificação das propostas inexequíveis na fase anterior; (iii) que o preço adjudicado, após negociação com a empresa vencedora, representou desconto de 40,42% sobre o valor estimado pelo FNDE; e (iv) que o FNDE indicou que irá apurar eventual prática de "coelho" no âmbito do referido Pregão; e considerando que a representante pleiteou seu ingresso nos autos como parte interessada, porém não apresentou razões legítimas para sua intervenção no feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, emitindo a seguinte ciência, conforme os pareceres emitidos nos autos, indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno, o pedido formulado pelo representante, para ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno: 1. Processo TC- Processo 041.931/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Camille de Queiroz Costa (45253/OAB-DF), Karla Eduarda Souza Polla (62.244/OAB-DF) e outros, representando Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda 1.6. determinação/recomendação/ciência: 1.6.1. dar ciência ao Fundação Nacional da Educação (FNDE) sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 10/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: descumprimento do item 7.2 do edital, ao não proceder à desclassificação das propostas manifestamente inexequíveis, tendo chamado as ofertantes desses lances no lote 2 para participar da fase fechada da disputa, descumprindo os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da competividade e da seleção da melhor proposta e dando azo à prática de "coelhos". 1.6.2. informar ao FNDE e ao representante acerca desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.